Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabida a pretensão de perda do objeto, eis que perpetua o interesse da recorrente pela matrícula escolar em período integral a fim de atender suas necessidades, o que não implica a ausência de interesse processual nem restou caracterizada carência de ação, não havendo que se falar em extinção do feito, sem julgamento do mérito.
2. À míngua de elementos que autorizem a ilação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula só não foi possível em razão do aguardo na lista de espera, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade, já que há várias outras crianças na mesma condição.
3. Diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, não se demonstram plausíveis os argumentos apresentados pela parte recorrente.
4. Recurso não provido.